Tribunal: TJBA
Processo: 8001392-78.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001392-78.2022.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARIA CLARA VIVAS CONCEICAO

APELADO: NATALIA MARIA MACHADO DE MENEZES MOURA

Advogado(s)
:
NATIELE MARIA MACHADO DE MENEZES

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da obrigação de fazer consistente na ligação de energia elétrica nos imóveis da autora. A embargante alega omissão e contradição, notadamente pela ausência de enfrentamento quanto à falta de prova documental específica dos lucros cessantes, sustentando que a condenação carece de fundamentação adequada.

II. Questão em discussão

2.
Delimita-se a controvérsia à análise da existência de omissão no acórdão, relativamente à comprovação do prejuízo material alegado pela parte autora, para fins de indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

3.
Os danos materiais abrangem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes (CC, art. 402), exigindo prova concreta do prejuízo sofrido, não sendo possível presumir sua ocorrência.

4.
A parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, deixando de apresentar documentos que evidenciassem os lucros cessantes pleiteados.

5.
Configurada a omissão, impõe-se a reforma parcial do julgado, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantida, contudo, a condenação por danos morais e a obrigação de fazer.

6.
Diante da exclusão parcial, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, fixando-se 70% para a ré e 30% para a autora, suspensa a exigibilidade em relação a esta por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

7.
Afastada a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, por não se tratar de hipótese de integral desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para excluir da condenação a indenização por danos materiais, redistribuir os ônus sucumbenciais e afastar a majoração de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. "A indenização por danos materiais exige comprovação documental específica do prejuízo sofrido, não sendo possível presumir sua ocorrência."

2. "O acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos é cabível quando constatada omissão relevante no acórdão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8001392-78.2022.8.05.0056,
nos quais figuram como Embargante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA,
e Embargado,
NATALIA MARIA MACHADO DE MENEZES MOURA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça